Tribunal: TJES
Processo: 5005201-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005201-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANIA COSTA ABREU COSTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA.

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005201-12.2022.8.08.0035

Recorrente: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: VANIA COSTA ABREU COSTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6448228).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
inexistência de ato ilícito praticado;
c)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida;
d)
ausência de vazamento de dados da parte recorrida;
e)
redução do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais para o montante de R$ 6.336,45, com o desconto dos valores que foram creditados em favor da parte recorrida em razão dos empréstimos cancelados, sob pena de enriquecimento ilícito;
f)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização, ou alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do banco recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar, podendo o recorrente, se eventualmente condenado, ajuizar ação regressiva.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiros, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

No que tange à evidente responsabilidade objetiva do banco recorrente decorrente da falha na prestação de serviço, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que ocorreu uma fraude, visto que houve a utilização da conta bancária da Autora por terceira pessoa, que esta desconhece, não existindo dúvidas de que ela não é a responsável pelos débitos em sua conta, provenientes das transações/transferências realizadas.

Consubstanciando os documentos presentes nos autos extrai-se que a requerente comprovou ter sido vítima de fraude, posto que foi realizada operações bancárias indevidas efetuadas em seu nome, sendo:

I. Um empréstimo no valor de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais);

II. Empréstimo na quantia de 13.823,55 (treze mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos);

III. Com posteriores transferências bancárias via PIX nos valores de R$20.000,00 (vinte mil reais) para Patrícia de Lima Arnaldo Amorim e R$19.660,00 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais) para Leandro Ferracini Cabral. Afirma que houve a utilização do saldo do cheque especial o que acarretou com um saldo negativo em sua conta bancária, tudo isto no mesmo dia, inexistindo provas de que a ré tinha o histórico de realizações bancárias neste padrão.

Com efeito, o próprio banco assevera que busca orientar seu clientes acerca das diversas formas de fraudes e golpes cometidos, tendo ciência da forma utilizada pelos fraudadores, razão pela qual deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela requerente, como por exemplo, impedir a transferência de uma quantia exorbitante e fora dos padrões das transações do usuário, antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica ou e-mail, seja de forma presencial.

Ademais, não se pode olvidar que o golpista possuía os dados da empresa autora, como telefone e sabia que a mesma era correntista do banco requerido, o que leva a crer que houve vazamento de informações.

Dessa forma, não é possível imputar a culpa exclusiva ao consumidor.

[...]

Portanto, tendo em vista que seguido de transações tão vultosas, deveria o banco réu ter dispositivos de alerta de fraude, para bloqueio de transações suspeitas.

Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultuosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor).

Poderia a instituição financeira requerida condicionar a habilitação de qualquer novo dispositivo ao comparecimento da correntista a uma das agências ou ao caixa eletrônico (autoatendimento) para ativação do dispositivo habilitado. Até mesmo, caso queira facultar a ativação por meio de Internet Banking e/ou Aplicativo que seja procedido mediante reconhecimento facial com a captura da imagem.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa concorrente.

É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, embora o entendimento firmado por este relator e pela própria E. 5ª Turma Recursal em situações análogas, com o reconhecimento de culpa concorrente entre consumidor e instituição bancária, entendo que a situação narrada nos autos possui peculiaridades para reconhecimento da responsabilidade objetiva e exclusiva do banco recorrente, uma vez que:
(i)
a recorrida informa que recebeu ligação do número identificado como sendo da central de atendimento do banco recorrente;
(ii)
as transações e empréstimos contestados pela recorrida foram efetuadas em curto espaço de tempo (todas no mesmo dia) e em valores vultosos;
(iii)
as movimentações fraudulentas fugiram do perfil de consumo da recorrida; e
(iv)
os dados pessoais/cadastrais da recorrida foram indevidamente difundidos, possibilitando a atuação dos estelionatários, em prejuízo do consumidor.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Logo, é notória a responsabilidade exclusiva do banco recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL.GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

[...]

4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3º do art. 14 do CDC. 5.
Contata-se que a fraude foi decorrente de ligação para a parte autora efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número na chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação acerca de novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
6
. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente na situação em análise.

Relevante pontuar que a instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, poderia adotar procedimentos de segurança que impediriam o sucesso da fraude.
7.
No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (Id 151417323) que a autora recebeu ligação supostamente da central de atendimento da ré, inclusive com o mesmo número, além de confirmar dados cadastrais da autora.

[...]

9. Com efeito, ficou evidenciada a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária à autora para realizar o procedimento no aplicativo sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade.
Precedente: (Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.) 10. Em conclusão, deve a autora ser ressarcida integralmente pelos débitos em sua conta vindicados na presente demanda. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 12. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

(TJDFT,
Acórdão 1742998
, 07027357220238070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à determinação de cancelamento dos contratos de empréstimos de nº 22008503 e nº 22008506, além de determinar a abstenção de negativação do nome da recorrida em razão das operações e transações efetuadas.

Entretanto, em relação aos danos materiais, entendo que a sentença de 1º grau merece parcial reforma, de acordo com as alegações contidas nas razões recursais.

Com efeito, em análise ao extrato bancário colacionado no ID 6448197, verifico que os valores referentes aos empréstimos fraudulentos (nº 22008503 e nº 22008506) foram creditados na conta bancária da recorrida (R$ 19.500,00 e 13.823,55), e, logo em seguida, transferidos para as contas dos fraudadores (R$ 20.000,00 transferido para a conta de Patrícia de Lima Arnaldo Amorim e R$19.660,00 para Leandro Ferracini Cabral).

Assim, não é possível restituir ambos os valores, visto que acarretaria em enriquecimento indevido à recorrida, pois somente foi retirado de sua conta o valor de R$ 6.336,45 (seis mil e trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença objurgada para reduzir o valor dos prejuízos materiais e, por via reflexa,
CONDENAR
o banco recorrente a restitui à recorrida o montante de R$ 6.336,45 (seis mil e trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), de forma simples, com correção monetária desde a data dos fatos, e juros legais desde a citação.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)